Tribunal: TJES
Processo: 5000256-36.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-36.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SANCHES DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000256-36.2023.8.08.0038
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: SANCHES DOS SANTOS OLIVEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGOU O AUTOR QUE POSSUI CONTA ATIVA NO MERCADO PAGO, PORÉM AFIRMOU QUE NUNCA SOLICITOU CARTÃO DE CRÉDITO PARA A REQUERIDA E NÃO REALIZOU NENHUMA TRANSAÇÃO COMERCIAL. NO ENTANTO, ADUZIU QUE NO DIA 11/01/2023 FOI SURPREENDIDO COM UMA COMPRA QUE NÃO RECONHECE. ALEGOU TER BUSCADO SOLUCIONAR A QUESTÃO EXTRAJUDICIALMENTE, MAS NÃO OBTEVE SUCESSO. PLEITEOU-SE PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, A FIM DE QUE A REQUERIDA PROMOVESSE O BLOQUEIO DE QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU NOME. PARA ALÉM DISSO, PUGNOU-SE QUE A REQUERIDA SE ABSTIVESSE DE INSERIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM RAZÃO DE DÉBITOS QUE NÃO RECONHECE. TAMBÉM REQUEREU QUE A REQUERIDA CANCELASSE EVENTUAL CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O CANCELASSE TODAS AS COMPRAS EVENTUALMENTE REALIZADAS, FIXANDO DANOS MORAIS, PELOS ABALOS SOFRIDOS, NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE PELA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA

“(...)Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.298,89 e desconstituir o contrato de cartão de crédito entre as partes, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ.
RECORRE-SE A FIM SEJA RECONHECIDA A SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A COMPRA FOI REALIZADA PRESENCIALMENTE E, POR ISSO, A RÉ NÃO TERIA QUALQUER INGERÊNCIA NOS LANÇAMENTOS FEITOS. PARA ALÉM DISSO, AFIRMA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E, POR ISSO, NÃO HAVERIA JUSTIFICATIVA PARA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
DE INÍCIO, SALIENTO QUE TAIS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. APESAR DE A RECORRENTE AFIRMAR QUE É PARTE ILEGÍTIMA, ENTENDO QUE A AFERIÇÃO DESSA QUESTÃO SE DARÁ POR MEIO DA ANÁLISE DE MÉRITO. PORTANTO, PASSO AO MÉRITO. APLICAM-SE À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRENTE O ATO ILÍCITO REPORTADO NA INICIAL. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. A RECORRENTE ALEGA SER PARTE ILEGÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE A COMPRA SE DEU PRESENCIALMENTE E, POR ISSO, NÃO PODERIA TER INGERÊNCIA ALGUMA NO DANO EXPERIMENTADO. OCORRE QUE O CONSUMIDOR ALEGOU QUE NÃO SOLICITOU O CARTÃO DE CRÉDITO EM NENHUM MOMENTO E QUE NÃO RECONHECEU A TRANSAÇÃO FEITA, ACOSTANDO NOS AUTOS OS PROTOCOLOS, ATESTANDO A TENTATIVA DE SOLUCIONAR A QUESTÃO VIVENCIADA. É IMPORTANTE ESCLARECER QUE, SENDO A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA DE CONSUMO, APLICA-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 6º, INCISO VIII E 14, AMBOS DO CDC.TAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, POR FORÇA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO I DO CPC AO COMPROVAR AS COBRANÇAS EFETUADAS NO CARTÃO DO RECORRIDO. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, LIMITA-SE A ALEGAR QUE O DÉBITO É JUSTIFICÁVEL, TENDO EM VISTA O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO, CASO A PARTE CONTRATANTE FICASSE INADIMPLENTE. OCORRE QUE O RECORRENTE SEQUER COMPROVA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO/AVENÇA. ASSIM, A RÉ NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, O QUE PODERIA SER FEITO ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO QUE ENSEJOU AS COBRANÇAS. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A SITUAÇÃO NARRADA É PASSÍVEL DE REPRIMENDA, EM RAZÃO DOS DIVERSOS DISSABORES DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA À PARTE RECORRIDA, MESMO APÓS TER EMPREENDIDO TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO, O QUE POR CERTO CONFIGURA SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PATAMAR DO MERO ABORRECIMENTO. A REPARAÇÃO MORAL DEVE SEMPRE SER FIXADA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DE FORMA A ATENDER CRITERIOSAMENTE À DUPLA FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA APENAR O OFENSOR E PROPICIAR, AO OFENDIDO, MEIOS DE COMPENSAR OS CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM FONTE DE LUCRO. NESSE DIAPASÃO, CONSIDERANDO-SE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E O DUPLO PROPÓSITO DA CONDENAÇÃO DESSA NATUREZA, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)